Tribunal: TJES
Processo: 5003266-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003266-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EXEQUENTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A. e outros

EXECUTADO: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA.
VALOR ELEVADO. INEFICÁCIA DA TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. E possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Art. 537,§3º, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Ausente prova efetiva do cumprimento da obrigação e, em contraponto, demonstrado o desatendimento reiterado da decisão judicial, permanece hígida a incidência da multa processual.

4. A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas técnica processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção. Precedentes do STJ.

5. A constatação de ineficácia da técnica de execução por coerção justifica a substituição por outra medida que promova o cumprimento da obrigação. Art. 536, do CPC.

___
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

EXEQUENTES: JOÃO CARLOS RODRIGUES NETO

FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

JOÃO CARLOS RODRIGUES NETO

EXECUTADO: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

FACTORBRAS COMERCIAL S.A. e JOÃO CARLOS RODRIGUES NETO interpuseram Agravo de Instrumento em face da r. decisão de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos mesmos e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Na r. decisão, o juízo de origem deliberou,
verbis: “fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidades consagradas no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

Os Agravantes requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Aduziram, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pelo não enfrentamento dos argumentos expostos na impugnação; (ii) a ausência de sentença líquida; (iii) a ausência de pedido líquido e certo; (iv) a ausência de descumprimento da liminar; (v) a impugnação ao valor ilíquido indicado no cumprimento provisório de sentença; (vi) a ausência de intimação prévia dos executados, o que torna inviável a cobrança das penalidades; (vii) a ausência de justificativa quanto à fixação das astreintes e a exorbitância da quantia.

Decisão ID 4732106, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Agravo Interno ID 5110473, pugnando pela reconsideração ou reforma do julgado.

Informações prestadas pelo juízo de origem ID 5461853.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos mesmos e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Na r. decisão, o juízo de origem deliberou,
verbis: “fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidades consagradas no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

A controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível “Moby Dick”, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Na origem, cuida-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela empresa locatária em face dos locadores, julgada procedente com o reconhecimento da ocorrência de turbação, com recurso de apelação pendente de apreciação.

Neste momento, o que se contenda é decisão proferida em cumprimento provisório de sentença iniciado pelos Autores, visando à satisfação da penalidade arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem.

O pedido de cumprimento judicial indicou como valor devido a quantia de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões e duzentos e vinte mil reis).

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravados, entretanto fixou o valor as astreintes em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que entendeu condizente com o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Senão vejamos as questões alegadas.

1. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE.

A empresa Agravada protocolou petição ID 7548522 alegando a perda superveniente do interesse no processamento do presente recurso, pela prolação de decisão posterior.

De todo modo, não vejo como acolher a alegação.

Em verdade, o juízo de origem rejeitou o pedido de revisão do valor da multa e, também, a pretensão de substituição da penhora por bem ofertado pelo devedor.

Dessa maneira, ao que se vê, a r. decisão objeto do presente Agravo de Instrumento foi integralmente
mantida
, de maneira que permanece hígido o interesse no processamento do recurso, advindo, em síntese, da constrição de numerário de propriedade do Agravante.

Logo,
REJEITO a preliminar.

2. NULIDADE DA
DECISÃO
. FUNDAMENTAÇÃO.

Os Recorrente alegaram, preliminarmente, a nulidade da decisão por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, não vislumbrou prejuízos à realização da perícia médica com a participação dos assistentes técnicos indicados.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
1
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão unipessoal fundamentação suficiente à defesa da parte, mormente considerando os motivos expressos que conduziram à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes, motivo pelo qual não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse do Recorrente, descabe a alegação de nulidade da r. decisão.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

3. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.

Os Recorrentes sustentaram, ainda, a ausência de sentença líquida e de pedido líquido e certo ao cumprimento judicial perpetrado pela empresa Agravada.

Todavia, as alegações não merecem prosperar.

Como mencionado, trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida em Ação Possessória
2
, em que acolhida a pretensão inicial e arbitrou “
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas neste ato jurisdicional
”.

A pretensão de cumprimento provisório diz respeito, exatamente, ao valor da penalidade fixada no bojo do processo originário e reafirmada na r. sentença, o que demonstra a liquidez e certeza aptos ao pedido satisfativo veiculado pela Autora.

É o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Sobre o tema, o c. STJ consolidou o entendimento no sentido de que é possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
."

Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - V
ale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

No caso em julgamento, a penalidade objeto do pedido consta, ainda, do bojo da r. sentença favorável, o que torna irretocável o processamento do cumprimento judicial provisório veiculado na origem.

A petição que inaugurou a fase satisfativa apresenta, pontualmente, os valores advindos do tempo de descumprimento da decisão liminar proferida no curso da demanda, de maneira que não há que se falar em iliquidez da pretensão, como sugerido na peça recursal.

4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.

Os Agravantes alegam, também, a ausência de intimação prévia dos mesmos, enquanto executados, o que tornaria inviável a cobrança da penalidade.

Sem razão os Recorrentes.

Iniciado o cumprimento provisório de sentença o juízo de origem determinou a intimação dos Executados para efetuarem o pagamento do montante requerido e, ainda, reiterou a obrigação de não fazer descrita na r. sentença, conforme despacho ID 7933732.

A certidão ID 7959672 esclarece a expedição de intimação do advogado do executado para ciência.

Na sequência, diante do alegado descumprimento, o juízo
a quo
determinou a expedição de manado de intimação, por oficial de justiça,
“para cumprimento da obrigação de não fazer (item “4” do despacho de ID 7933732), ante o descumprimento da ordem judicial por parte dos Executados, devidamente noticiado nos autos”,
a teor do despacho ID 8070042.

Os Executados apresentaram, inclusive, Embargos de Declaração (ID 8193472) e, ainda outro Agravo de Instrumento (nº 5005099-32.2021.8.08.0000), o que demonstra a plena ciência dos termos dos pronunciamentos anteriores.

Em adição, consta dos autos certidão exarada por Oficial de Justiça no Mandado nº 3400471, registrando a intimação/citação da empresa, na pessoa do funcionário Guilherme de Oliveira, reforçando a comunicação necessária ao processamento do pleito satisfativo.

De toda sorte, exercido o direito ao contraditório e, ainda, evidenciado o conhecimento dos Executados acerca dos termos da condução do feito, deve ser afastada a alegação.

5. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.

As partes dissentem em relação ao (des) cumprimento da liminar, deferida inicialmente em 2018 e confirmada outras vezes no curso da demanda originária e reafirmada na r. sentença definitiva.

De um lado, a empresa Autora, locatária do imóvel, manifesta o descumprimento sistemático da obrigação de não fazer imposta no processo, enquanto os Demandados, ora Agravantes e locadores do bem, veiculam assertivas que indicariam a inexistência de descumprimento.

A animosidade mantida entre as partes já fora retratada numerosas vezes no curso da demanda.

Pois bem.

Na r. sentença, contra a qual fora interposto Recurso de Apelação pendente de julgamento, o juízo
a quo
concluiu,
verbis:

JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE,
DETERMINANDO aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação
.

E, na r. decisão agravada, o juízo condutor do feito originário asseverou:

Verifico que os Impugnantes/Executados vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente as ordens. Isso porque, desde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, o Impugnante devidamente intimado vem sendo recalcitrante.
É notório em nosso país, nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários, o fantasma da impunidade.

E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam das decisões judiciais letra morta: não apresentação de documentos essenciais ao deslinde do processo, não cumprimento da decisão imposta etc.

Assim, o cumprimento provisório de sentença é a via adequada para exigir por meio da astreintes o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez

quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte do Exequente/Impugnado.

Além disso, conforme demonstrado pelo Impugnado/Exequente,
os Impugnantes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com cones, seja com obstáculos de madeira. Foram colacionados diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados por ele para impedir o livre uso das vagas, caindo “por terra” a alegação dos Impugnantes de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo
. - [grifos não originais].

Não vejo como aferir, nesse momento, o alegado cumprimento da determinação veiculada na instância de origem, notadamente em relação à ocupação indevida ou obstrução das vagas de garagem que se localizam na frente do estabelecimento.

Na verdade, a obrigação de não fazer reafirmada na r. sentença foi delineada em 2018, quando do deferimento da liminar que, por sua vez, permaneceu incólume sem a interposição de recurso tendente à modificação da determinação. Na ocasião, restou expresso:

DEFIRO A LIMINAR para
restabelecer o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte autora,
nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, restabelecendo o status quo ante que passou a ter vigência no momento da transferência da posse,
o que inclui não apenas a área principal do imóvel, mas também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre todos os outros pactuados por ocasião da contratação
.

Desde então, os Agravantes já tem a ciência de que há decisão judicial que impede a prática de atos de turbação no gozo do imóvel locado, em que se incluem as vagas de estacionamento pelo que restou decidido nos autos até o momento.

Logo, considerando que já foram apresentadas diversas provas do desatendimento da determinação no curso da demanda, a exemplo das fotos e vídeos acostados aos autos, não há como acolher a alegação dos Agravantes quanto à ausência de justificativa de incidência da multa.

Além disso, importante destacar que a abrangência do julgado de origem e, ainda, a questão afeta à própria procedência do pedido dizem respeito ao mérito da causa, que será definido com o julgamento da Apelação Cível ou, ainda, em sede de eventual liquidação judicial, ambos alheios ao presente momento.

Nesta ocasião, apenas se ressalta a coerência da incidência da multa e, ainda, a inexistência de prova do cumprimento das determinações proferidas no curso da demanda e confirmadas na r. sentença.

6. VALOR DA MULTA.

Os Agravantes questionam, por fim, o valor da multa arbitrado pelo juízo de 1º grau, afirmando a exorbitância da quantia.

No feito originário, foi determinado o bloqueio de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Segundo consta, a medida levou à constrição da quantia de R$ 625.241,02 (seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos) na via satisfativa.

E, diante das circunstâncias afetas ao caso, penso que o procedimento deve ser revisto.

Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
3
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma
técnica de execução por coerção
.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial.

Destarte, a cominação da referida penalidade não pode ter natureza indenizatória (perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa
tem caráter coercitivo
. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o
cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

A multa é técnica de execução por
coerção
, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa
não é pretensão substancial
, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

No presente momento, pelos relatos dos autos, parece-me evidente que o vultoso valor alcançado pela multa denota a desproporcionalidade do montante e, principalmente, indica a ineficácia da técnica eleita para a satisfação da obrigação.

A execução por coerção não obteve efetividade.

O processo de conhecimento foi ajuizado em 2018 e o cumprimento provisório do julgado teve início em 2021, sem cumprimento da obrigação. Aliás, há reiterados pedidos da parte credora afirmando o descumprimento reiterado da ordem.

Nesse contexto, verifico a possibilidade de alteração da técnica de execução utilizada, por outra medida de cunho eficaz à satisfação do direito material perquirido, a ser eleita pelo juízo condutor do feito, em consonância ao disposto no art. 536, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que eventual descumprimento da determinação poderá implicar restauração da multa ora afastada.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, para determinar a substituição da técnica de execução por coerção por outra medida que promova o cumprimento da obrigação, a ser eleita pelo juízo de origem.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, lancei, eletronicamente uma pequena divergência em relação ao brilhante voto agora proferido pelo Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, em relação ao levantamento da importância, o percentual. Apenas nessa parte que estou divergindo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Mas, Vossa Excelência está votando em que sentido?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Estou acompanhando o eminente e culto Relator, mas em parte. Em relação ao levantamento da importância requerida, nessa parte, estou deferindo esse pleito, votando no sentido da concessão. Enquanto, o Desembargador Samuel nega o levantamento de qualquer importância

*

ADENDO AO VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Para ser sincero, acho que nem mencionei explicitamente a questão do levantamento. Então, complemento o meu voto. Faço até uma colocação.

O meu voto foi pela substituição da técnica de execução, trocando a multa por uma outra medida que seja eficaz. Então, a proposta que faço é autorizar o levantamento, depois que a medida for substituída e for devidamente cumprida. Devidamente cumprida, aí sim, autoriza o levantamento. Faria esse adendo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, com esse aditamento no voto, estou acompanhando integralmente o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Raphael Americano Câmara, como vota?

*

V O TO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, também acompanho o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, decisão unânime, julgamento concluído.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, este processo, por um equívoco meu, o Doutor Délio, então substituto, teve oportunidade de lançar voto nesse feito. Então, peço para desconsiderar o meu voto em relação a este processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, fica desconsiderado o voto do Desembargador José Paulo neste processo.

O Desembargador Délio já havia votado?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Já.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Mas, na realidade, na época, não havia o julgamento. Acho que é aquele caso do Desembargador Samuel, eu tinha preparado um voto, mas, parece que ele acabou retirando de pauta, no dia em que eu estava substituindo o Desembargador José Paulo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Ele retirou de pauta o processo?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Na realidade, ele julgou hoje.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Postergou o julgamento,

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Mas Vossa Excelência não poderia ter votado antes de o Relator votar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Senhor Presidente, o voto estava inserido porque, até então, a informação que tínhamos é que o Desembargador Samuel compareceria e votaria. E parece que, efetivamente, compareceu. Só que esse processo específico e alguns outros, ele acabou não votando.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, o que temos que desconsiderar, é o voto que Vossa Excelência lançou no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, se for a melhor solução para resolver o problema, peço vista dos autos. Mas, acho que deveria ser mantido o voto do Doutor Délio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Mas não podemos manter um voto que foi lançado antes do voto do Relator, Desembargador José Paulo.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Quando o Desembargador Samuel lançou o voto, ele, simplesmente, inseriu o dele.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Samuel lançou o voto, mas só veio votar hoje. Não podemos fazer isso. O que podemos fazer é considerar que o Desembargador Délio esteja compondo o quorum e que ele vote, que ele fique com vista do processo e vote.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Senhor Presidente, penso que, nesse caso, o Desembargador José Paulo pode adotar o voto que está no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Délio, esse lançamento de voto no sistema não pode ser lançado antes, não pode ser considerado, vamos dizer que ele possa ser lançado, mas ele não pode ser considerado antes do voto do Eminente Relator. Esses lançamentos de votos podem ser considerados na pauta de processos virtuais, mas, mesmo assim, depois do voto do Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, acho que Vossa Excelência tem razão, sim. Se na data prevista, agendada na pauta, para aquele processo, e o Eminente Relator não votou, penso que é o caso de desconsiderar, no PJE, o lançamento do voto do Desembargador Délio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Sim, a solução prática é essa. E se esse voto não pode ser considerado, hoje o Desembargador Délio já não teria, em tese, mais jurisdição para votar no processo. O voto teria que ser dado pelo Desembargador José Paulo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, uma solução mais prática, vou dar a sugestão, se for acolhida pela Corte, vou desconsiderar o meu voto de hoje.

O voto lançado é do Desembargador Délio, enquanto substituto, razão por que temos que afastar essa questão.

Peço vista dos autos para afastar e para retomar esse julgamento na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeito.

*

gvg
*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, a irresignação recursal se dirige em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou os agravantes executados devedores da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de multa cominatória.

A despeito da profundidade e clareza dos judiciosos fundamentos apresentados no voto condutor, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Contudo, verifico hipótese que enseja a declaração de suspeição para atuar na demanda.

Logo, nos termos do § 1º do art. 145 do CPC
4
,
declaro-me suspeito para atuar no feito
, circunstância que enseja a aplicação do § 1º do art. 146 do CPC
5
c/c art. 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
6
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DO DIA: 14/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Factobras Comercial S/A e por João Carlos Rodrigues Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de manutenção de posse que lhe move Internacional Food Padaria e Comércio de Alimentos Ltda.-ME., em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação a este apresentada e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes

pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
“fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consagrad
o
s no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

Registro que embora conste no sistema do Pje apenas a empresa Factobras Comercial S/A como agravante, tanto a empresa como o seu sócio João Carlos Rodrigues Neto, compõem a relação processual instaurada na interposição do presente agravo de instrumento.

A controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível denominado “Moby Dick”, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse ajuizada pela empresa locatária, ora agravada, em face da locadora, ora agravante, julgada procedente com o reconhecimento da ocorrência de turbação, decisão contra a qual foi interposta apelação, que pende de julgamento.

A controvérsia estabelecida a esta fase processual diz respeito à decisão proferida em cumprimento provisório de sentença iniciado pela agravada, visando à satisfação da penalidade arbitrada à agravante em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem.

O pedido de cumprimento judicial indicou como valor devido a quantia de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões e duzentos e vinte mil reis).

Na decisão agravada o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto fixou o valor as astreintes em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por entendê-lo condizente com o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

1.
QUESTÕES PROCESSUAIS
.

1.a - Prejudicialidade
.

Colhe-se que o juízo de origem rejeitou o pedido de revisão do valor da multa e, também, a pretensão de substituição da penhora por bem ofertado pelo devedor.

Disso decorre que a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento foi integralmente
mantida
, de maneira que permanece hígido o interesse no processamento do recurso, advindo, em síntese, da constrição de numerário de propriedade dos agravantes.

Por tais razões, não procede a alegação deduzida pela agravada (ID 7548522) de que a prolação da sentença implica na perda superveniente do interesse no processamento do recurso, razão porque rejeito a preliminar.

2
.
Nulidade da decisão.
Deficiência de f
undamentação.

Apesar de conciso, o julgado contra o qual se voltam os agravantes apresenta argumentos suficientes à motivação constitucional exigida para a eficácia de toda decisão, eis que restou suficientemente esclarecido que, à vista do registro dos autos, o MM. Juiz de Direito concluiu haver fundamentos suficientes para manter a aplicação da multa por desrespeito a decisões judiciais pelos agravantes.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexiste prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Decidiu, outrossim, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes.

Ilustrativamente:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008).

Na hipótese, a decisão agravada contém fundamentação suficiente à defesa da parte, mormente considerando os expressos motivos que conduziram à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, decorrendo que não há que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem
,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP.

1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.

2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09).

3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

3
.
Ausência de
l
iquidez
da decisão executada provisoriamente
.

Trata-se, na hipótese, de cumprimento provisório da sentença proferida em ação possessória, em que acolhida a pretensão inicial e que arbitrou “
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas n
o
ato jurisdicional
”.

A pretensão de cumprimento provisório em debate diz respeito, exatamente, ao valor da penalidade de multa fixada no processo originário e reafirmada na sentença, o que demonstra a liquidez e certeza do título judicial, apto, portanto, a instruir o pedido satisfativo veiculado pela agravada.

É o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Sobre o tema o C. STJ consolidou entendimento de que é possível o cumprimento provisório da sentença que aplica multa por descumprimento de decisão judicial, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento do valor executado ao trânsito em julgado da decisão final.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. "Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - V
ale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Aqui, a multa executada foi ratificada na sentença favorável à agravada, o que torna irretocável o processamento do cumprimento provisório da decisão de fixação da pena de multa na origem.

A petição que inaugurou a fase satisfativa apresenta, pontualmente, os valores advindos do tempo de descumprimento da decisão liminar proferida no curso da demanda, de maneira que não há que se falar em iliquidez da pretensão, como sugerido na peça de interposição do recurso.

Não há, por conseguinte, o que respalde a alegada ausência de sentença líquida e de pedido líquido e certo, eis que a prolação de sentença não é condição para o ajuizamento do cumprimento provisório de decisão que aplicou multa aos agravantes por descumprimentos de decisões judiciais anteriores.

4
.
Ausência de intimação prévia
.

Iniciado o cumprimento provisório de sentença o juízo de origem determinou a intimação dos executados, ora agravantes, para efetuarem o pagamento do montante requerido e, ainda, reiterou a obrigação de não fazer descrita na sentença (despacho ID 7933732).

E a certidão (ID 7959672) confirma a expedição de intimação do advogado dos executados para ciência.

Subseguiu à alegação do descumprimento, a determinação do juízo
d
a expedição de mandado de intimação, por oficial de justiça, ‘
para cumprimento da obrigação de não fazer (item “4” do despacho de ID 7933732), ante o descumprimento da ordem judicial por parte d
os

e
xecutad
os
, devidamente noticiado nos autos’,
conforme
o despacho inserido pelo ID 8070042.

Os executados opuseram Embargos de Declaração (ID 8193472) e outro Agravo de Instrumento (nº 5005099-32.2021.8.08.0000) contra tal decisão, circunstâncias que demonstram a plena ciência pelos agravantes dos pronunciamentos judiciais anteriores.

Em adição, esclareça-se que consta dos autos certidão exarada por Oficial de Justiça no Mandado nº 3400471, registrando a intimação/citação da empresa, na pessoa do funcionário Guilherme de Oliveira, reforçando a comunicação necessária ao processamento do pleito satisfativo.

Verificado que foi exercido o direito ao contraditório e, ainda, evidenciado o conhecimento pelos executados acerca dos termos do processamento do feito, afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de intimação prévia, enquanto executados, para efetivação do pagamento, circunstância que tornaria inviável a cobrança da penalidade.

5
.
Não descumprimento da medida liminar.

As partes dissentem em relação ao descumprimento da liminar, deferida inicialmente em 2018 e confirmada outras vezes no curso da demanda originária, e reafirmada na sentença definitiva.

De um lado a locatária do imóvel, ora agravada, manifesta o descumprimento sistemático da obrigação de não fazer imposta no processo, enquanto os demandados, ora agravantes e locadores do bem, veiculam assertivas que indicariam a inexistência de descumprimento.

A sentença executada, contra a qual foi interposto recurso de apelação, pendente de julgamento, concluiu
:

“
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE,
DETERMINANDO aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação
.”

E na decisão agravada, o juízo condutor do feito originário asseverou:

Verifico que os
i
mpugnantes/
e
xecutados,
a empresa agravante Factobras Comercial S/A e o seu sócio,

também agravante,
João Carlos Rodrigues Neto,
vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente
à
s ordens,
eis
que desde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, devidamente intimado
s,
v
ê
m
resistindo obstinadamente a cumpri-la
.

É
notório que nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários o fantasma da impunidade.

E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam as decisões judiciais letra morta: não apresentação de documentos essenciais ao deslinde do processo, não cumprimento da decisão imposta, etc.

Sabemos todos que o cumprimento provisório de sentença é a via adequada para exigir, por meio das astreintes, o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte da exequente.

Para além de tais considerações, verifica-se, conforme demonstrado pela agravada, que
os
agrav
antes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com
a utilização de
cones, seja com obstáculos de madeira.

Foram
juntados
aos autos
diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados p
elo agravante
João Carlos Rodrigues Neto,
pessoa física,
sócio da
agravante
Factobras Comercial S/A,
para impedir o livre uso das vagas, caindo “por terra” a alegação de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo
.

Não há como aferir, nessa fase processual, o alegado cumprimento da determinação veiculada na instância de origem, notadamente em relação à ocupação indevida ou obstrução das vagas de garagem que se localizam na frente do estabelecimento.

Na verdade, a obrigação de não fazer reafirmada na sentença foi exarada em 2018, quando do deferimento da liminar que, por sua vez, permaneceu incólume sem a interposição de recurso visando à modificação da determinação então expedida.

Nela restou expresso:

“DEFIRO A LIMINAR para
restabelecer o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte autora,
nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, restabelecendo o status quo ante que passou a ter vigência no momento da transferência da posse,
o que inclui não apenas a área principal do imóvel, mas também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre todos os outros pactuados por ocasião da contratação
.”

Desde então, os agravantes já têm ciência de que há decisão judicial que impede a prática de atos de turbação no gozo do imóvel locado, em que se incluem as vagas de estacionamento, pelo que restou decidido nos autos em que exarada a decisão agravada.

Considerando, portanto, que já foram apresentadas diversas provas do desatendimento da determinação no curso da demanda, a exemplo das fotografias e vídeos acostados aos autos, não há como acolher a alegação dos agravantes quanto à ausência de justificativa de incidência da multa.

Importa destacar, outrossim, que a abrangência do julgado de origem e, ainda, a questão afeta à própria procedência do pedido dizem respeito ao mérito da causa, que será definido com o julgamento da apelação cível ou, ainda, em eventual liquidação judicial, ambos alheios à presente fase processual.

A este ensejo, cabe apenas ressaltar a coerência da incidência da multa e a inexistência de prova do cumprimento das determinações proferidas no curso da demanda, e confirmadas na sentença.

6
.
Valor da multa
.

Os agravantes questionam, por fim, o valor da multa arbitrado pelo juízo de 1º grau, afirmando-o exorbitante.

Ocorre que no processo originário foi determinado o bloqueio de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Conforme os autos, a medida levou à constrição da quantia de

R$ 625.241,02
(
seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos),
na via satisfativa.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada.

A multa por descumprimento de decisão judicial,
tem caráter coercitivo
. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não a título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o
cumprimento da obrigação

e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Sobre a revisão do valor de penalidade, confiram-se precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE.

1.
A revisão do valor das astreintes é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das astreintes

exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

A multa é, portanto, técnica de execução por
coerção
, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. N
ão é pretensão substancial
, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

O histórico dos autos recomenda que a esta fase processual a multa seja mantida, sob pena de prestigiar-se aqueles que descumprem medida judicial e que ignoram que a agravada tem o direito de explorar o bem locado do modo que melhor lhe aprouver.

Não me parece razoável pensar em alterar o valor da multa ou mesmo retirá-la como medida coercitiva contra os agravantes que, embora tenham locado todo o espaço compreendido pelo posto de gasolina, pretendem continuar usando as vagas de estacionamento do bem locado, ignorando que transferiram a posse direta do aludido imóvel para a locadora, ora agravada.

Acresça-se que o proprietário e locatário do Posto de Combustível Moby Dick, o agravante João Carlos Rodrigues Neto, já foi condenado criminalmente no Processo nº 0033354-82.2018.8.08.0035 a 6 (seis) meses de detenção e 10 dias multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo, à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único IV, do Código Penal, ou seja, por danificar veículo estacionado na vaga de estacionamento do mencionado posto de combustível, conforme sentença proferida em 12/05/2020 pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (Fls. 142/156).

Releva destacar, ademais, que a hipótese não trata de simples descumprimento de decisão liminar que, por exemplo, estivesse sendo atacada por agravo de instrumento, mas, sim, de descumprimento de sentença que reconheceu o direito da agravada de ser mantida na posse do imóvel.

E não obstante tal sentença não tenha transitado em julgado, o recurso contra ela interposto não foi recebido no efeito suspensivo, e nem mesmo os embargos de declaração opostos à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o foram.

Releva destacar, ademais, que o agravante João Carlos Rodrigues Neto foi filmado colocando cones nas vagas de garagem e até mesmo arranhando a pintura de veículos que estavam estacionados em vagas de estacionamento do imóvel que a agravante locou à agravada, fatos concretos que demonstram a resistência dos agravantes em aceitar o cumprimento da sentença que, em última análise, representa o próprio Estado Democrático de Direito na composição do conflito de interesses descrito.

A hipótese recomenda a adoção de medidas coercitivas com diligência por Oficial de Justiça, devidamente acompanhado da Polícia Militar, de modo a garantir que os veículos da agravante possam ser retirados da vagas de garagem situadas no imóvel locado, eis que tais vagas devem ser disponibilizadas aos motoristas que estacionam seus veículos para consumir os produtos da loja de conveniência mantida pela agravada.

Saliente-se, em adição, que toda ação de posse possui o tipo penal correspondente e que a prática de ameaça que autoriza a ação de interdito proibitório configura o crime de ameaça (CF, art. 147 – Pena de uma a seis meses ou multa), que a turbação da ação de manutenção de posse configura o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146, Pena de três meses a um ano ou multa) e que o esbulho da ação de reintegração de posse configura o crime de esbulho possessório (CP, art. 161. §1º, inciso II, Pena de uma a seis meses ou multa).

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos em contrário, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

rpm

1
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

2
0022463-02.2018.8.08.0035.

3
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

4
Art. 145. [...]

§ 1
o
Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

5
Art. 146. [...]

§ 1
o
Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

6
Art. 190. Havendo motivo legal de suspeição ou impedimento, o Desembargador deve declará-lo por escrito, nos autos, submetendo-os à Presidência. Se Relator, para que seja determinada a substituição regular. Se Revisor, os autos irão a seu substituto legal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003266-08.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

JOAO CARLOS RODRIGUES NETO

ADVOGADO : THIAGO ALEXANDRE FADINI - OAB ES15090-A

RECORRIDO : INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - OAB ES11612-A

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos mesmos e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Na r. decisão, o juízo de origem deliberou,
verbis: “fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidades consagradas no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

A controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível “Moby Dick”, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Na origem, cuida-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela empresa locatária em face dos locadores, julgada procedente com o reconhecimento da ocorrência de turbação, com recurso de apelação pendente de apreciação.

Neste momento, o que se contenda é decisão proferida em cumprimento provisório de sentença iniciado pelos Autores, visando à satisfação da penalidade arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem.

O pedido de cumprimento judicial indicou como valor devido a quantia de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões e duzentos e vinte mil reis).

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravados, entretanto fixou o valor as astreintes em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que entendeu condizente com o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Senão vejamos as questões alegadas.

1.

PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE.

A empresa Agravada protocolou petição ID 7548522 alegando a perda superveniente do interesse no processamento do presente recurso, pela prolação de decisão posterior.

De todo modo, não vejo como acolher a alegação.

Em verdade, o juízo de origem rejeitou o pedido de revisão do valor da multa e, também, a pretensão de substituição da penhora por bem ofertado pelo devedor.

Dessa maneira, ao que se vê, a r. decisão objeto do presente Agravo de Instrumento foi integralmente
mantida
, de maneira que permanece hígido o interesse no processamento do recurso,
advindo, em síntese, da constrição de numerário de propriedade do Agravante.

Logo,
REJEITO a preliminar.

2. NULIDADE DA
DECISÃO
. FUNDAMENTAÇÃO.

Os Recorrente alegaram, preliminarmente, a nulidade da decisão por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, não vislumbrou prejuízos à realização da perícia médica com a participação dos assistentes técnicos indicados.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
1
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão unipessoal fundamentação suficiente à defesa da parte, mormente considerando os motivos expressos que conduziram à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes, motivo pelo qual não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse do Recorrente, descabe a alegação de nulidade da r. decisão.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

3. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.

Os Recorrentes sustentaram, ainda, a ausência de sentença líquida e de pedido líquido e certo ao cumprimento judicial perpetrado pela empresa Agravada.

Todavia, as alegações não merecem prosperar.

Como mencionado, trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida em Ação Possessória
2
, em que acolhida a pretensão inicial e arbitrou “
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas neste ato jurisdicional
”.

A pretensão de cumprimento provisório diz respeito, exatamente, ao valor da penalidade fixada no bojo do processo originário e reafirmada na r. sentença, o que demonstra a liquidez e certeza aptos ao pedido satisfativo veiculado pela Autora.

É o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Sobre o tema, o c. STJ consolidou o entendimento no sentido de que é possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - V
ale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

No caso em julgamento, a penalidade objeto do pedido consta, ainda, do bojo da r. sentença favorável, o que torna irretocável o processamento do cumprimento judicial provisório veiculado na origem.

A petição que inaugurou a fase satisfativa apresenta, pontualmente, os valores advindos do tempo de descumprimento da decisão liminar proferida no curso da demanda, de maneira que não há que se falar em iliquidez da pretensão, como sugerido na peça recursal.

4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.

Os Agravantes alegam, também, a ausência de intimação prévia dos mesmos, enquanto executados, o que tornaria inviável a cobrança da penalidade.

Sem razão os Recorrentes.

Iniciado o cumprimento provisório de sentença o juízo de origem determinou a intimação dos Executados para efetuarem o pagamento do montante requerido e, ainda, reiterou a obrigação de não fazer descrita na r. sentença, conforme despacho ID 7933732.

A certidão ID 7959672 esclarece a expedição de intimação do advogado do executado para ciência.

Na sequência, diante do alegado descumprimento, o juízo
a quo
determinou a expedição de manado de intimação, por oficial de justiça,
“para cumprimento da obrigação de não fazer (item “4” do despacho de ID 7933732), ante o descumprimento da ordem judicial por parte dos Executados, devidamente noticiado nos autos”,
a teor do despacho ID 8070042.

Os Executados apresentaram, inclusive, Embargos de Declaração (ID 8193472) e, ainda outro Agravo de Instrumento (nº 5005099-32.2021.8.08.0000), o que demonstra a plena ciência dos termos dos pronunciamentos anteriores.

Em adição, consta dos autos certidão exarada por Oficial de Justiça no Mandado nº 3400471, registrando a intimação/citação da empresa, na pessoa do funcionário Guilherme de Oliveira, reforçando a comunicação necessária ao processamento do pleito satisfativo.

De toda sorte, exercido o direito ao contraditório e, ainda, evidenciado o conhecimento dos Executados acerca dos termos da condução do feito, deve ser afastada a alegação.

5. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.

As partes dissentem em relação ao (des) cumprimento da liminar, deferida inicialmente em 2018 e confirmada outras vezes no curso da demanda originária e reafirmada na r. sentença definitiva.

De um lado, a empresa Autora, locatária do imóvel, manifesta o descumprimento sistemático da obrigação de não fazer imposta no processo, enquanto os Demandados, ora Agravantes e locadores do bem, veiculam assertivas que indicariam a inexistência de descumprimento.

A animosidade mantida entre as partes já fora retratada numerosas vezes no curso da demanda.

Pois bem.

Na r. sentença, contra a qual fora interposto Recurso de Apelação pendente de julgamento, o juízo
a quo
concluiu,
verbis:

JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE,
DETERMINANDO aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação
.

E, na r. decisão agravada, o juízo condutor do feito originário asseverou:

Verifico que os Impugnantes/Executados vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente as ordens. Isso porque, desde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, o Impugnante devidamente intimado vem sendo recalcitrante.
É notório em nosso país, nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários, o fantasma da impunidade.

E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam das decisões judiciais letra morta: não apresentação de documentos essenciais ao deslinde do processo, não cumprimento da decisão imposta etc.

Assim, o cumprimento provisório de sentença é a via adequada para exigir por meio da astreintes o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez

quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte do Exequente/Impugnado.

Além disso, conforme demonstrado pelo Impugnado/Exequente,
os Impugnantes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com cones, seja com obstáculos de madeira. Foram colacionados diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados por ele para impedir o livre uso das vagas, caindo “por terra” a alegação dos Impugnantes de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo
. - [grifos não originais].

Não vejo como aferir, nesse momento, o alegado cumprimento da determinação veiculada na instância de origem, notadamente em relação à ocupação indevida ou obstrução das vagas de garagem que se localizam na frente do estabelecimento.

Na verdade, a obrigação de não fazer reafirmada na r. sentença foi delineada em 2018, quando do deferimento da liminar que, por sua vez, permaneceu incólume sem a interposição de recurso tendente à modificação da determinação. Na ocasião, restou expresso:

DEFIRO A LIMINAR para
restabelecer o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte autora,
nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, restabelecendo o status quo ante que passou a ter vigência no momento da transferência da posse,
o que inclui não apenas a área principal do imóvel, mas também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre todos os outros pactuados por ocasião da contratação
.

Desde então, os Agravantes já tem a ciência de que há decisão judicial que impede a prática de atos de turbação no gozo do imóvel locado, em que se incluem as vagas de estacionamento pelo que restou decidido nos autos até o momento.

Logo, considerando que já foram apresentadas diversas provas do desatendimento da determinação no curso da demanda, a exemplo das fotos e vídeos acostados aos autos, não há como acolher a alegação dos Agravantes quanto à ausência de justificativa de incidência da multa.

Além disso, importante destacar que a abrangência do julgado de origem e, ainda, a questão afeta à própria procedência do pedido dizem respeito ao mérito da causa, que será definido com o julgamento da Apelação Cível ou, ainda, em sede de eventual liquidação judicial, ambos alheios ao presente momento.

Nesta ocasião, apenas se ressalta a coerência da incidência da multa e, ainda, a inexistência de prova do cumprimento das determinações proferidas no curso da demanda e confirmadas na r. sentença.

6. VALOR DA MULTA.

Os Agravantes questionam, por fim, o valor da multa arbitrado pelo juízo de 1º grau, afirmando a exorbitância da quantia.

No feito originário, foi determinado o bloqueio de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Segundo consta, a medida levou à constrição da quantia de
R$ 625.241,02
(seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos) na via satisfativa.

E, diante das circunstâncias afetas ao caso, penso que o procedimento deve ser revisto.

Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
3
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma
técnica de execução por coerção
.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial.

Destarte, a cominação da referida penalidade não pode ter natureza indenizatória (perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa
tem caráter coercitivo
. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o
cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

A multa é técnica de execução por
coerção
, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa
não é pretensão substancial
, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

No presente momento, pelos relatos dos autos, parece-me evidente que o vultoso valor alcançado pela multa denota a desproporcionalidade do montante e, principalmente, indica a ineficácia da técnica eleita para a satisfação da obrigação.

A execução por coerção não obteve efetividade.

O processo de conhecimento foi ajuizado em 2018 e o cumprimento provisório do julgado teve início em 2021, sem cumprimento da obrigação. Aliás, há reiterados pedidos da parte credora afirmando o descumprimento reiterado da ordem.

Nesse contexto, verifico a possibilidade de alteração da técnica de execução utilizada, por outra medida de cunho eficaz à satisfação do direito material perquirido, a ser eleita pelo juízo condutor do feito, em consonância ao disposto no art. 536, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que eventual descumprimento da determinação poderá implicar restauração da multa ora afastada.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento,
para determinar a substituição da técnica de execução por coerção por outra medida que promova o cumprimento da obrigação, a ser eleita pelo juízo de origem.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

2
0022463-02.2018.8.08.0035.

3
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003266-08.2023.8.08.0000
AGRAVANTES: FACTOBRAS COMERCIAL S/A E JOÃO CARLOS RODRIGUES
AGRAVADA: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o presente caderno processual,
registro que alcancei a mesma conclusão do Nobre Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior
,. Explico.

Em primeira instância, a sociedade empresária recorrida,
INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
, iniciou o cumprimento provisório de sentença nos autos n.º 0022463-02.2018.8.08.0035.

Esclarece, na exordial, que foi concedida a tutela provisória de urgência para restabelecer o pleno uso e gozo do objeto da contratação, nos moldes do avençado inicialmente, com o retorno ao “status quo ante”, incluindo não apenas a área principal do imóvel como também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade e outros pactuados por ocasião da negociação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Pontua, que em 06/09/2018, requereu a majoração da multa diária, em virtude do descumprimento da liminar bem como a extensão dos efeitos da liminar para alcançar o executado João Carlos Rodrigues, a fim de obter comando com vistas a não aproximação física ou virtual da exequente ou de seus prepostos, sob pena de multa diária.

Registra que em 18/09/2018, o juízo “a quo” majorou a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais). Realça que a sentença confirmou as tutelas de urgência concedidas, arbitrando multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Pontua que houve a interposição de apelação, que está pendente de julgamento por este Sodalício. Frisa que o executado recorrente, João Carlos Rodrigues, continua turbando a posse da exequente, recorrida, notadamente obstaculizando o uso das vagas de estacionamento que fazem parte do complexo de lojas do terreno, seja pela colocação de cones nas vagas, seja obstruindo as vagas com o próprio carro.

Salienta que em 16/11/2020 os executados recorrentes foram notificados desses reiterados descumprimentos da decisão judicial, sendo que em 18/12/2020 foi informada essa circunstância ao Julgador, com pedido de majoração da multa. Afinal, esse fato gera imensurável impacto negativo no funcionamento do “Delli Food Hall”, impedindo a utilização do estacionamento pelos clientes e fornecedores da exequente agravada. Assim, requereu liminarmente a abstenção da turbação do pleno uso e gozo do objeto locado pela exequente agravada, nos moldes em que contratado, não apenas em relação à área principal, mas também quanto ao uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, deixando de reservá-las ou obstruí-las com cones e/ou outros objetos, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e incidência de litigância de má-fé.

Na oportunidade, ressaltou a recorrida que o arbitramento de multa diária já alcançava, ao tempo do cumprimento provisório, o valor de R$5.220.000,00 (cinco milhões duzentos e vinte e dois mil reais), já que seriam 1050 (mil e cinquenta) dias de descumprimento de ordem judicial. Assim, pondera que a multa não poderia ser inferior à R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Julgador determinou, desde logo, a intimação dos executados recorrentes para se absterem de turbar o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte exequente recorrida, nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, não apenas em relação à área principal do imóvel, mas também quanto ao uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento – deixando de reservá-las ou obstruí-las com cones e/ou outros objetos –, dos espaços de publicidade, dentre outros pactuados por ocasião da contratação, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e de incidência nas penas de litigância de má-fé.

Na sequência, após o contraditório, o Magistrado rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e declarou os impugnantes executados, ora recorrentes, devedores da quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) à título de multa cominatória, determinando, desde logo, o bloqueio da respectiva quantia, por intermédio do SISBAJUD, com reiteração automática (Teimosinha), condicionando o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais favoráveis à parte. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos da decisão ora atacada:

“[...]
Verifico que os impugnantes/executados vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente as ordens. Isso porque, desde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, o impugnante devidamente intimado vem sendo recalcitrante.
É notório em nosso país, nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários, o fantasma da impunidade.
E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam das decisões judiciais letra morta: não apresentação de documentos essenciais ao deslinde do processo, não cumprimento da decisão imposta etc.
Assim, o cumprimento provisório de sentença é a via inadequada para exigir por meio da astreintes o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte do Exequente/Impugnado.
Além disso, conforme demonstrado pelo impugnado/exequente, os impugnantes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com cones, seja com obstáculos de madeira. Foram colacionados diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados por ele para impedir o livre uso das vagas, caindo ‘por terra’ a alegação dos impugnantes de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo.
No que tange, a redução das astreintes. Os impugnantes/executados pleiteiam a redução no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Já o exequente/impugnado requer a fixação das astreintes, no importe de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões duzentos e vinte mil reais) - em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em virtude dos 1050 dias de descumprimento por parte do impugnante.
Pois bem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp: 1790398 DF 2020/0303595-4, de relatoria do Ministro MARCO BUZZI, em DJ 17/06/2021, pôs fim a discussão sobre a possibilidade ou não da redução das astreintes em valor exorbitante na fase de cumprimento de sentença, prezando àquela Corte pela manutenção da sua jurisprudência e a impossibilidade de utilização do instrumento das astreintes para o enriquecimento sem causa. Embora não exista, a princípio, um limite máximo, a jurisprudência pátria tem se ocupado em fixar-lhe justa medida, a fim de que não seja muito ínfimo, a perder seu caráter coercitivo, nem tão alto a ponto de propiciar um enriquecimento sem causa.
Sabe-se que as astreintes foram inseridas na lei com o objetivo principal de, coercitivamente, compelir o devedor a cumprir a sua obrigação e não de ressarcir a outra parte. Desse modo, a natureza das astreintes é inibitória e não ressarcitória, devendo ser reduzida a um valor proporcional e razoável, quando exageradamente estipulada.
Vejamos o teor das astreintes nas decisões proferidas nos autos principais (00224630220188080035), que deram ensejo ao presente cumprimento de sentença:

‘[...] R$2.000,00 (dois mil reais) a título de multa diária em caso de transgressão ou qualquer conduta contrária ao pacto locatício e/ou qualquer conduta inapropriada no interior do estabelecimento da parte autora. Cumpra-se, com urgência. (10/08/2018)’
‘[...] sob pena de multa diária que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período descrito no início da presente decisão (09/05/2019)’.
‘[...] Registro que o descumprimento de qualquer ordem anteriormente emitida importará na aplicação de multa que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas neste ato jurisdicional (11/11/2019)’.

A multa diária deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito, ficando a análise do caso concreto pelo magistrado. Nesse sentido, se posicionou o STJ: ‘vislumbrando o magistrado que a multa diária afigura-se totalmente desproporcional e exorbitante, revelando-se caracterizador de enriquecimento ilícito, deve ele adequar seu valor de forma compatível com a obrigação principal, tomando em consideração os elementos fáticos carreados aos autos’ (AgRg no Ag 1075142/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 22/06/2009). Neste sentido, confira-se o teor no precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 03/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução, opostos pelo Município de Vitória, com o objetivo de que seja declarada a inexigibilidade do título executivo ou seja reconhecido o excesso na execução das astreintes, cujo valor corresponderia a R$ 2.658.288,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais). III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017).

No mesmo sentido: STJ, REsp 1.186.960/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/04/2016; AgRg no REsp 1.035.001/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 16/04/2015; AgRg no AREsp 408.030/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 24/02/2014. (...) (AgInt no REsp 1515846/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 08/03/2018).
Posto isso, fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidades consagrados no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
[...]”.

Neste recurso, há alegações de: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) ausência de sentença líquida, o que obstaria o cumprimento provisório; (iii) ausência de pedido líquido e certo na exordial de cumprimento provisório; (iv) ausência de descumprimento da liminar, o que importaria ausência de interesse de agir; e (v) dívida já garantida em juízo, com a desnecessidade de penhora “on line” de valores.

Nesse cenário, o eminente e culto Relator, Des. Samuel Meira Brasil Junior, asseverou que “[...] a controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível ‘Moby Dick’, na Praia da Costa, em Vila Velha [...]”.
O voto de relatoria,
acertadamente
, afastou as teses de: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) ausência de liquidez; (iii) ausência de intimação prévia; e (iv) ausência de justificativa para a incidência da multa.

Assim como o Relator, entendo pela necessidade de alteração da técnica de execução utilizada (astreintes) por outra medida coercitiva de cunho eficaz apta à satisfação do direito material perquirido, a ser eleita pelo juízo condutor do feito.

Afinal, "in casu",
noto que o Julgador “a quo” identificou o reiterado descumprimento da ordem judicial na origem, com majorações anteriormente aplicadas e que mesmo assim foram desobedecidas
.

Analisando cuidadosamente o feito originário,
verifico que a tutela de urgência foi concedida nos autos n.º 0022463-02.2018.8.08.0035 em 10/08/2018
, sendo o executado recorrente, João Carlos Rodrigues, intimado desse “decisum” em 14/08/2018 (fl. 149). Verifico que em 06/09/2018 (fls. 356/358) a exequente recorrida peticionou informando ao juízo o descumprimento da liminar, citando como exemplos: (i) a agressão, em 17/08/2018, pelo executado recorrente, João Carlos Rodrigues, a um funcionário da recorrida, Sr. Emildo Ludugério, ao tentar posicionar vasos de plantas na entrada da loja, conforme boletim de ocorrência (fl. 360) e vídeos acostados aos autos; e (ii) no mesmo dia, o sócio da exequente agravada, Sr. Álvaro Luiz, teve seu carro arranhado de ponta a ponta pelo executado ora recorrente, conforme relato e vídeo juntados ao feito. Assim, pleiteou a majoração da multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais); além da determinação de que o executado recorrente e/ou seus prepostos se abstenham de ingressar nas dependências do estabelecimento em questão; bem como da exequente agravada e/ou seus prepostos
.

O boletim de ocorrência tem o seguinte teor:

“[...]
A vítima
vem a esta DP e relata que
é funcionário da empresa Delli Food Hall Razão International Food
[...] há 03 meses na função de área de manutenção geral e anuncia que no dia e horário acima [16/08/2018 às 10:29h) [...]
quando acatava ordens da coordenadora do estabelecimento comercial (Thais Bouchabki Moura) de que posicionasse os referidos vasos de plantas na entrada do comércio; fato que o proprietário (Sr. João Carlos Rodrigues) de imediato veio impedindo o trabalho da vítima, momento em que a Coordenadora começou a filmar o ocorrido, pois
o fato tem sido recorrente

[...].
Ocorre que o Sr. João agrediu o funcionário, tomando das mãos um dos vasos e desferiu um soco no braço esquerdo
[...]”.

Às fls. 364/365 constam mensagens de whatsapp, em tese, entre o executado recorrente e a exequente recorrida, em tom de ameaça. À fl. 367 consta mensagem de whatsapp de um conhecido do sócio da recorrida, noticiando que o executado, João, arranhou seu carro, com fotos às fls. 369/371. Às fls. 375/375V consta o boletim de ocorrência respectivo:

“[...] O noticiante veio registrar o ocorrido.
Informou que possui uma loja, Delli Food Hall, no posto Moby Dick; que por ocasião de um processo judicial, o noticiante recebeu uma mensagem de whatsapp em tom de ameaça, do Sr. João Carlos Rodrigues, que no dia 17/08/18 o noticiante foi informado por uma testemunha que seu carro, placa ODS 5203, havia sido arranhado em vários locais, pelo Sr. Carlos Rodrigues Neto; que em seguida o noticiante constatou que realmente seu carro estava arranhado, que posteriormente o noticiante veio a confirmar a verdade dos fatos através das filmagens de três câmeras de prédios vizinhos
[...]”.

O Juiz, então, a partir do vídeo datado de 17/08/2018 (fl. 373) identificou que o executado agravante, João Carlos Rodrigues, não estava disponibilizando vagas destinadas aos veículos de clientes em compras no estabelecimento comercial da recorrida,
em violação ao comando judicial exarado.
No mesmo dia, verificou que o executado agravante, João Carlos Rodrigues, danificou o veículo de propriedade de um dos sócios da recorrida, o que evidenciou, na sua perspectiva, a gravidade dos fatos e a violência envolvendo as partes desta lide. Assim, proferiu decisão às fls. 377/378
assentando a identificação do descumprimento da tutela de urgência concedida nos autos n.º 0022463-02.2018.8.08.0035 desde 17/08/2018
, motivo pelo qual majorou a multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, reiterou as determinações anteriores, especialmente no que diz respeito à proibição de cometimento de qualquer conduta contrária ao pacto locatício ou inapropriada no interior do estabelecimento da parte autora, determinando a proibição de que o Sr. João Carlos Rodrigues se comunique com prepostos e/ou sócios da exequente recorrida, tanto física como virtualmente.

Na petição de fls. 644/645, datada de 09/05/2019, os próprios executados recorrentes informaram que a exequente recorrida iria instalar barracas de flores, entre 10/05/2019 e 13/05/2019, no espaço de vagas de estacionamento em frente à loja Delli (área que os recorrentes consideram não constituir objeto do contrato de locação e que entendem ser pertencente ao posto de gasolina JC Rodrigues). E requereram a abstenção imediata dessa instalação nas áreas de vagas de estacionamento em frente à loja Delli Food Hall e outras vagas consideradas de estacionamento do posto de gasolina JC Rodrigues (Mobi Dick).

Sobreveio nova decisão às fls. 658/659 e 688/688V autorizando a exequente recorrida a colocar ornamentos (flores) na calçada frontal de seu estabelecimento, desde que observados os seus limites e sem impedir a livre circulação de transeuntes.

Após a regular instrução, em 11/11/2019 o Julgador Singular prolatou sentença nos autos n.º 0022463-02.2018.8.08.0035, julgando procedente a pretensão inicial para confirmar as tutelas de urgência concedidas para fins de manutenção de posse da recorrida, determinando que os ora recorrentes cessem a turbação no imóvel objeto de locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das
vagas de estacionamento
, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação. Ressaltou, ainda, que o descumprimento de qualquer ordem anteriormente emitida importará a aplicação de multa fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência confirmadas.

Após a apresentação de apelação pelos ora agravantes, a recorrida peticionou, em 18/12/2020, noticiando que
a decisão concessiva da tutela antecipada de urgência, confirmada na sentença de acolhimento do pleito inicial, persistiu em descumprimento pelo agravante Sr. João Carlos Rodrigues
. Nesse sentido, pleiteou a majoração das astreintes. Na ocasião, juntou ao feito uma série de registros fotográficos com a colocação de cones nas vagas de garagem do estabelecimento e a instalação de um calibrador de pneus em desacordo com o projeto aprovado pela Municipalidade.

Em 07/07/2021 a exequente recorrida, realçando o descumprimento da liminar antecipatória desde o noticiamento em 06/09/2018, postulou o cumprimento provisório da sentença, pendente de julgamento de apelação, friso,
pela reiterada desobediência de comando judicial provisório
.

É nesse cenário que adveio a decisão ora impugnada que fixou a multa,
pelo reiterado descumprimento da tutela antecipada de urgência concedida nos autos n.º 0022463-02.2018.8.08.0035
, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), com o bloqueio via SISBAJUD e condicionando a liberação de valores ao trânsito em julgado favorável à executada recorrida.
Trata-se de descumprimento reiterado de medida liminar concedida em agosto/2018, ou seja, há quase 06 (seis) anos
e que tem como discussão o contrato de locação firmado entre as partes que atinge a monta de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a se levar em consideração apenas o valor do aluguel mensal na importância originária de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo tempo inicial de vigência fixado entre 01/08/2016 a 31/07/2021 (sessenta meses), ou seja, sem levar em consideração a prorrogação do contrato por prazo indeterminado com a sua vigência até os dias atuais e o reajuste correspondente.

Por todas essas circunstâncias,
em especial, a partir da verificação de que se estabeleceu o reiterado descumprimento de ordem judicial a despeito da aplicação de astreintes e sua majoração
, compreendo, assim como o Relator, que a medida coercitiva imposta, qual seja
a multa, não está surtindo o efeito pretendido, isto é, o efetivo cumprimento do comando judicial exarado
, de maneira que
se mostra prudente a modificação da técnica de execução utilizada
, por outra medida coercitiva de caráter eficaz à satisfação do direito material controvertido,
a ser imposta pelo juízo “a quo” a partir das especificidades da situação vertente
.

Diante do exposto,
acompanho integralmente
o Eminente Relator, Des. Samuel Meira Brasil Junior, de modo que
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FACTOBRAS COMERCIAL S/A E JOÃO CARLOS RODRIGUES
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão guerreada apenas e tão somente para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/04/2024 às 12:28:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50990330042024
.

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito, nos termos do art. 145, §1º do CPC.

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, a irresignação recursal se dirige em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou os agravantes executados devedores da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de multa cominatória.

A despeito da profundidade e clareza dos judiciosos fundamentos apresentados no voto condutor, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Contudo, verifico hipótese que enseja a declaração de suspeição para atuar na demanda.

Logo, nos termos do § 1º do art. 145 do CPC
1
,
declaro-me suspeito para atuar no feito
, circunstância que enseja a aplicação do § 1º do art. 146 do CPC
2
c/c art. 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
3
.

É como voto.

1
Art. 145. [...]

§ 1
o
Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

2
Art. 146. [...]

§ 1
o
Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

3
Art. 190. Havendo motivo legal de suspeição ou impedimento, o Desembargador deve declará-lo por escrito, nos autos, submetendo-os à Presidência. Se Relator, para que seja determinada a substituição regular. Se Revisor, os autos irão a seu substituto legal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003266-08.2023.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FACTOBRAS COMERCIAL S/A
E JOÃO CARLOS RODRIGUES NETO

AGRAVADA: INTERNACIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se

de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
por Fa
c
tobras Comercial S/A
e por João Carlos Rodrigues Neto
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz
da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de manutenção de posse que lhe move Internacional Food Padaria e Comér
ci
o de Alimentos Ltda.-ME.,
e
m fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação
a este
apresentada e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes

pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
“fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consagrad
o
s no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

Registro que embora conste no sistema do Pje apenas a empresa Factobras Comercial S/A como agravante, tanto a empresa como o seu sócio João Carlos Rodrigues Neto, compõem a relação processual instaurada na interposição do presente agravo de instrumento.

A controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível denominado “Moby Dick”, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Na origem, cuida-se de
a
ção de
m
anutenção de
p
osse ajuizada pela empresa locatária,
ora agravada,
em face d
a
locador
a,

ora agravante
, julgada procedente com o reconhecimento da ocorrência de turbação,
decisão contra a qual foi interposta
apelação,
que
pende de
julgamento
.

A controvérsia estabelecida a esta fase processual diz respeito à decisão proferida em cumprimento provisório de sentença iniciado pela agravada, visando à satisfação da penalidade arbitrada à agravante em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem.

O pedido de cumprimento judicial indicou como valor devido a quantia de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões e duzentos e vinte mil reis).

Na decisão agravada o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto fixou o valor as astreintes em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
por entendê-lo
condizente com o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

1.
QUESTÕES PROCESSUAIS
.

1.a - Prejudicialidade
.

Colhe-se que o juízo de origem rejeitou o pedido de revisão do valor da multa e, também, a pretensão de substituição da penhora por bem ofertado pelo devedor.

Disso decorre que a
decisão objeto do presente Agravo de Instrumento foi integralmente
mantida
, de maneira que permanece hígido o interesse no processamento do recurso,
advindo, em síntese, da constrição de numerário de propriedade d
os

a
gravante
s
.

Por tais razões, não procede a alegação deduzida pela
a
gravada
(
ID 7548522
)

de
que

a
prolação d
a sentença

implica na
perda superveniente do interesse no processamento do recurso
,
razão porque

rejeito a preliminar.

2
.
Nulidade da decisão.
Deficiência de f
undamentação.

Apesar de conciso, o julgado contra o qual se voltam os agravantes apresenta argumentos suficientes à motivação constitucional exigida para a eficácia de toda decisão,
eis que restou
suficientemente esclarecido que, à vista do registro dos autos, o MM. Juiz de Direito
concluiu haver fundamentos suficientes para
manter a aplicação da multa
por desrespeito a decisões judiciais pel
os agravantes.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexiste prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Decidiu, outrossim, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes.

Ilustrativamente:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido.”

(
STJ -
REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008).

Na hipótese, a
decisão
agravada
contém
fundamentação suficiente à defesa da parte, mormente considerando os expressos motivos que conduziram à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
decorrendo que
não há que se falar em
sua nulidade por
deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem
,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15:

“
P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP.

1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.

2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09).

3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Agravo regimental não provido.”

(
STJ -
AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Por tais razões, rejeito a
preliminar
de
nulidade da decisão.

3
.
Ausência de
l
iquidez
da decisão executada provisoriamente
.

Trata-se,
na hipótese,
de cumprimento provisório da sentença proferida em
a
ção
p
ossessória, em que acolhida a pretensão inicial e
que
arbitrou “
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas n
o
ato jurisdicional
”.

A pretensão de cumprimento provisório em debate diz respeito, exatamente, ao valor da penalidade de multa fixada no processo originário e reafirmada na sentença, o que demonstra a liquidez e certeza do título judicial, apto, portanto, a instruir o pedido satisfativo veiculado pela agravada.

É o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Sobre o tema o
C
. STJ consolidou entendimento
de
que é possível o cumprimento provisório
da sentença que aplica
multa
por descumprimento de decisão judicial
, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento
do valor executado
ao trânsito em julgado da decisão final.

Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. "Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - V
ale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Aqui
, a
multa executada foi ratificada na
sentença favorável
à agravada
, o que torna irretocável o processamento do cumprimento provisório
da decisão de fixação da pena de multa
na origem.

A petição que inaugurou a fase satisfativa apresenta, pontualmente, os valores advindos do tempo de descumprimento da decisão liminar proferida no curso da demanda, de maneira que não há que se falar em iliquidez da pretensão, como sugerido na peça
de interposição do recurso
.

Não há, por conseguinte, o que respalde a alegada ausência de sentença líquida e de pedido líquido e certo, eis que a prolação de sentença não é condição para
o
ajuizamento do cumprimento
provisório
de decisão que aplicou
multa
aos
agravante
s

por descumprimentos
de
decisões judiciais anteriores
.

4
.
Ausência de intimação prévia
.

I
niciado o cumprimento provisório de sentença o juízo de origem determinou a intimação d
os

e
xecutad
os
, ora agravante
s
,
para efetuar
em
o pagamento do montante requerido e, ainda, reiterou a obrigação de não fazer descrita na sentença
(
despacho ID 7933732
)
.

E a certidão (ID 7959672)
confirma
a expedição de intimação do advogado dos executados para ciência.

Subseguiu à alegação do
descumprimento,
a determinação d
o juízo
d
a expedição de man
d
ado de intimação, por oficial de justiça, ‘
para cumprimento da obrigação de não fazer (item “4” do despacho de ID 7933732), ante o descumprimento da ordem judicial por parte d
os

e
xecutad
os
, devidamente noticiado nos autos’,
conforme
o despacho
inserido
pel
o
ID 8070042.

Os

e
xecutad
os

op
useram
Embargos de Declaração (ID 8193472) e outro Agravo de Instrumento (nº 5005099-32.2021.8.08.0000)
contra tal decisão
,
circunstâncias
que demonstra
m
a plena ciência
pel
os

agravante
s

d
os
pronunciamentos
judiciais
anteriores.

Em adição, esclareça-se que consta dos autos certidão exarada por Oficial de Justiça no Mandado nº 3400471, registrando a intimação/citação da empresa, na pessoa do funcionário Guilherme de Oliveira, reforçando a comunicação necessária ao processamento do pleito satisfativo.

Verificado que foi e
xercido o direito ao contraditório e, ainda, evidenciado o conhecimento
pelos

e
xecutad
os
acerca dos termos d
o processamento d
o feito,
afasta-se
a alegação
d
os

a
gravante
s

de
ausência de intimação prévia, enquanto executad
os
,

para efetivação do pagamento
,
circunstância
que tornaria inviável a cobrança da penalidade.

5
.
Não descumprimento da medida liminar.

As partes dissentem em relação ao descumprimento da liminar, deferida inicialmente em 2018 e confirmada outras vezes no curso da demanda originária, e reafirmada na sentença definitiva.

De um lado
a
locatária do imóvel,
ora agravada,
manifesta o descumprimento sistemático da obrigação de não fazer imposta no processo, enquanto
os

d
emandad
os
, ora
a
gravante
s
e locador
es
do bem, veicula
m
assertivas que indicariam a inexistência de descumprimento.

A
sentença
executada
, contra a qual fo
i
interposto
r
ecurso de
a
pelação, pendente de julgamento, concluiu
:

“
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE,
DETERMINANDO aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação
.”

E na decisão agravada, o juízo condutor do feito originário asseverou:

Verifico que os
i
mpugnantes/
e
xecutados,
a empresa agravante Factobras Comercial S/A e o seu sócio,

também agravante,
João Carlos Rodrigues Neto,
vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente
à
s ordens,
eis
que desde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, devidamente intimado
s,
v
ê
m
resistindo obstinadamente a cumpri-la
.

É
notório
que
nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários o fantasma da impunidade.

E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam as decisões judiciais letra morta: não apresentação de documentos essenciais ao
deslinde do processo, não cumprimento da decisão imposta, etc.

Sabemos todos que o cumprimento provisório de sentença é a via adequada para exigir, por meio das astreintes, o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte da exequente.

Para além de tais considerações
,
verifica-se,
conforme demonstrado pel
a agravada
,
que
os
agrav
antes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com
a utilização de
cones, seja com obstáculos de madeira.

Foram
juntados
aos autos
diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados p
elo agravante
João Carlos Rodrigues Neto,
pessoa física,
sócio da
agravante
Factobras Comercial S/A,
para impedir o livre uso das vagas, caindo “por terra” a alegação de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo
.

Não há como aferir, nessa fase processual, o alegado cumprimento da determinação veiculada na instância de origem, notadamente em relação à ocupação indevida ou obstrução das vagas de garagem que se localizam na frente do estabelecimento.

N
a verdade, a obrigação de não fazer reafirmada na sentença foi
exarada
em 2018, quando do deferimento da liminar que, por sua vez, permaneceu incólume sem a interposição de recurso
visando
à modificação da determinação
então expedida
.

N
ela
restou expresso:

“
DEFIRO A LIMINAR para
restabelecer o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte autora,
nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, restabelecendo o status quo ante que passou a ter vigência no momento da transferência da posse,
o que inclui não apenas a área principal do imóvel, mas também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre todos os outros pactuados por ocasião da contratação
.”

Desde então,
os

a
gravante
s
já
t
ê
m
ciência de que há decisão judicial que impede a prática de atos de turbação no gozo do imóvel locado, em que se incluem as vagas de estacionamento, pelo que restou decidido nos autos
em que exarada a decisão agravada
.

C
onsiderando,
portanto,
que já foram apresentadas diversas provas do desatendimento da determinação no curso da demanda, a exemplo das foto
grafias
e vídeos acostados aos autos, não há como acolher a alegação
d
os

a
gravante
s
quanto à ausência de justificativa de incidência da multa.

I
mporta destacar, outrossim, que a abrangência do julgado de origem e, ainda, a questão afeta à própria procedência do pedido dizem respeito ao mérito da causa, que será definido com o julgamento da apelação cível ou, ainda, em eventual liquidação judicial, ambos alheios
à presente fase processual
.

A este ensejo
, cabe apenas ressaltar a coerência da incidência da multa e a inexistência de prova do cumprimento das determinações proferidas no curso da demanda, e confirmadas na sentença.

6
.
Valor da multa
.

Os
a
gravantes questionam
, por fim, o valor da multa arbitrado pelo juízo de 1º grau, afirmando-
o
exorbit
ante
.

Ocorre que no processo
originário foi determinado o bloqueio de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Conforme os autos,
a medida levou à constrição da quantia de

R$ 625.241,02
(
seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos),
na via satisfativa.

Ocorre que o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
.

A multa por descumprimento de decisão judicial,
tem caráter coercitivo
. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não
a
título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
.
3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o
cumprimento da obrigação

e não a satisfação pecuniária estabelecida.

S
obre a revisão do valor d
e
penalidade,
confiram-se
precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE.

1.
A revisão do valor das astreintes é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (
STJ -
AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

(
STJ -
AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das astreintes

exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

A multa é,
portanto,
técnica de execução por
coerção
, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação.
N
ão é pretensão substancial
, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

O histórico dos autos recomenda que a esta fase processual
a multa
seja
mantida, sob pena de prestigiar-
se
aquele
s
que descumpre
m
medida judicial e que ignora
m
que a agravada
tem
o direito de explorar o bem locado do modo que melhor lhe aprouver.

N
ão
me parece razoável
pensar em alterar o valor da multa ou mesmo retirá-la como medida coercitiva contra
o
s
agravante
s
que, embora tenha
m
locado
todo o
espaço
compreendido pel
o posto de gasolina, pretende
m
continuar usando as vagas de estacionamento do bem locado, ignorando que transferi
ram
a posse direta do
aludido
imóvel para a locadora,
ora
agravada.

A
cresça-se
que o proprietário e locatário do Posto de Combustível
Moby Dick,
o agravante João Carlos

Rodrigues Neto,
já foi condenado criminalmente
no Processo nº 0033354-82.2018.8.08.0035 a 6 (seis) meses de detenção e 10 dias multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo, à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único IV, do Código Penal,
ou seja,

por danificar veículo estaciona
do
na vaga
de estacionamento
do
mencionado
posto de
combustível
,
conforme sentença proferida
em 12/05/2020
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (Fls. 142/
156)
.

Releva destacar, ademais, que a hipótese
não trata de simples descumprimento de decisão liminar que, por exemplo,
es
tivesse sendo atacada por agravo de instrumento, mas, sim,
de descumprimento
de sentença que reconheceu o direito da agravada de
ser mantida
na posse do imóvel.

E não obstante t
a
l
sentença não tenha transitado em julgado,
o recurso contra ela interposto não foi recebido no efeito suspensivo, e nem mesmo os
embargos de declaração opostos
à
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
o foram
.

Releva destacar, ademais, que o
agravante
João Carlos Rodrigues Neto

foi filmado colocando cones nas vagas de garagem e até mesmo arranhando a pintura de veículos que estavam estacionados
em vagas de estacionamento
do imóvel que a agravante loc
ou

à
agravada,
fatos concretos
que demonstra
m
a resistência
dos agravante
s
em
aceitar
o cumprimento da sentença que,
em
última análise, representa o próprio Estado Democrático de Direito
na composição do conflito de interesses descrito
.

A hipótese recomenda a adoção de medidas coercitivas com diligência por Oficial de Justiça, devidamente acompanhado da Polícia Militar, de modo a garantir que os veículos da agravante possam ser retirados da vagas de garagem
situadas
no imóvel locado,
eis que tais vagas devem ser disponibilizadas aos
motoristas que estacionam seus veículos para consumir os produtos da loja de conveniência mantida pela agravada.

Saliente-se,
em adição,
que toda ação de posse possui o tipo penal correspondente e que a
prática de
ameaça
que autoriza a ação de
interdito proibitório configura o crime de ameaça
(CF, art.
147 – Pena de uma a seis meses ou multa)
, que a turbação da ação de manutenção de posse configura o crime de constrangimento ilegal
(CP, art. 146,
Pena de três meses a um ano ou multa
)
e que o esbulho da ação de reintegração de posse configura o crime de
esbulho possessório (CP, art. 161. §1º, inciso II,
Pena de uma a seis meses ou multa
).

Por estas
razões
,
com a mais respeitosa vênia a entendimentos em contrário,
nego provimento ao agravo de instrumento
e j
ulgo prejudicado o
a
gravo
i
nterno.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira